Tribunal: STF
Processo: ARE 1346895
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENUNCIADO VINCULANTE N. 17 DA SÚMULA. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 



    1. “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (RE 591.085, Tema n. 147/RG).



    2. Aplica-se o entendimento consignado no Tema n. 147/RG ainda que a decisão transitada em julgado determine a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal.



    3. Agravo interno desprovido.